Tribunal: TJSP
Processo: 2179461-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2179461-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes IRVING PIRES e JAQUELINEM HERNANDES PIRES, é embargado
RICARDO JOSE KUSCHNIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179461-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15847
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 2179461-97.2020.8.26.0000-50000
Embargantes: IRVING PIRES E OUTROS,
Embargado: RICARDO JOSÉ KUSCHNIR,
VOTO No 15847
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Postulam
os
Embargantes, que ocorra o julgamento estendido nos autos
do agravo de instrumento, objeto da lide em questão,
considerando a inexistência de julgamento unânime-
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração,
manejados pelos Embargante, em face do v. acórdão de
(fls.103/111) que, por maioria de votos, deu provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/03) por parte dos
Embargantes, postulando o julgamento estendido, em face da
ausência de unanimidade no julgamento.
Sem manifestação do Embargado (fls.06).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179461-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15847
3
embargantes.
Nos julgamentos, não unânimes, em Agravo
de Instrumento, só haverá julgamento estendido, nos casos em que
houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito
(art.942, parágrafo 3o , inciso II).

Não é o caso dos autos em questão, razão
pela qual, descabe o pleito pretendido pelos embargantes.
Portanto, ao que se vê, a pretensão dos
embargantes, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta
via imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi
desfavorável.
Neste viés, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam
a obter o rejulgamento da causa. As
eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser
atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179461-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15847
4
e 475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC
Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral
do Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo
nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão
a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO
DA
MATÉRIA.
TESE
DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE CITAÇÃO
EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é
absolutamente clara sobre o cabimento de
embargos declaratórios, não sendo possível
sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e
defender a tese encampada, o magistrado não
está obrigado a explicitar, uma a uma, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179461-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15847
5
legislações apontadas pelas partes, e muito
menos
a
responder
a
verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando
de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados."
(EDcl
no
AgRg
no
REsp
517.632/PB,
Relator
Ministro
JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu
livre
convencimento,
não
estando
obrigado a examinar todas as questões
suscitadas pelas partes. 3. Embargos de
Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no
Recurso Especial no 409.029/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

Os embargantes não apontam vício capaz
de ser remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu
manifesto propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a
via recursal própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179461-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15847
6
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há
como acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)